Tribunal: TJES
Processo: 5010017-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010017-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AMANDA GOMES DIAS e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA DESLINDE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE DETECTADO – INSUBSISTÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM DATA REMOTA – ORDEM CONCEDIDA – IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

1.
Afere-se sem muito esforço a existência de ilegal excesso de prazo no caso concreto, que perdura no tempo em desfavor do paciente, sem que estejamos diante de causa complexa; sem que possa ser observada a existência de variados réus; sem que seja necessária a oitiva de mais de uma testemunha, e sem que a defesa tenha contribuído de forma concreta para o evento.

In casu fora demonstrado a um só tempo que o excesso de prazo para fins de efetivo deslinde da ação penal realmente vem se consolidando em razão da demora para que os autos fossem encaminhados para apreciação do juízo em várias oportunidades; e da demora implementada pelo juízo, no decorrer da tramitação do feito, para fins de impulsionar os autos, objetivando que a instrução fosse, enfim, realizada em tempo razoável, em se tratando de réu preso.

Passados mais de 03 anos desde o recebimento da denúncia e da decretação da prisão preventiva do paciente, afere-se um retardamento injustificado do tramitar da ação originária por aproximadamente 02 anos, que, por evidente, não se revela razoável, tampouco, repita-se, deve ser direcionado para a esfera de responsabilidade do paciente.

1.2.
Registre-se que a ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca, e a demora para fins de designação de defensor dativo, são ocorrências que não podem ser direcionadas para a esfera restrita de responsabilidade do paciente.

1.3.
Registre-se, outrossim, que não fora efetivada a revisão da prisão cautelar do paciente por demasiado lapso temporal, desde o recebimento da denúncia, mais precisamente, tendo o juízo somente deliberado a respeito em razão de recente provocação da parte, em 19/09/2022, rejeitando o pleito de soltura sem a argumentação apta para tanto.

Deveras, como já assentado pela CORTE SUPREMA,
“Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes.

A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.

Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual.

(HC 95464, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-03 PP-00466 RTJ VOL-00209-01 PP-00323).

É o caso dos autos.

2.
Ordem concedida com a implementação de medidas cautelares diversas da prisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO - MÉRITO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DARLAN DA SILVA COUTO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DE
PRESIDENTE KENNEDY/ES,
que, ao analisar os fatos externados nos autos da Ação Penal nº 00001193820208080041, procedeu a manutenção da prisão preventiva do paciente, por entender que subsistem os requisitos aptos para tanto, à luz do caso concreto.

Aduzem os impetrantes,
em síntese
, que:
1.
O paciente fora preso cautelarmente e denunciado em razão da prática do delito de furto qualificado (furto praticado mediante escalada), fato ocorrido em 28/11/19; 2. Que a prisão preventiva fora decretada em 18/02/2020, e, não obstante, a medida cautelar subsiste até a presente data, por mais de 02 anos e 08 meses, sem que a instrução do feito originário tenha sido concluída, e sem que a defesa tenha contribuído para tanto, evidenciando patente excesso de prazo;
2.
Não subsistem os motivos ensejadores para manutenção da prisão preventiva, eis que ausente a contemporaneidade e o periculum libertatis;
3.
Somente após o pedido formulado pela defesa, em 07/07/2022, o juízo deliberou sobre a subsistência da medida cautelar, em 19/09/2022, tendo ultrapassado demasiado lapso temporal sem que fosse procedida a revisão da medida imposta em data remota.

Almejam, portanto, a

concessão da ordem para fins de afastamento da custódia cautelar.

Pois bem.

“
Ideal que entre a violação do direito e seu restabelecimento não mediasse tempo e não fosse necessário empregar recursos. Por conseguinte, o processo de
ve
dar, quando for possível, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir “(...)”
. (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições do Direito Processual Civil: As relações processuais; a relação de cognição. Tradução por Paolo Capitanio. Anotações de Enrico Tullio Liebman: Bookseller, 1998, vol. 1, 67).

Com esta adequada citação que inicio meu voto para destacar, logo de plano, que entendo ser o caso de manter inalterada a reflexão jurídica externada em sede de cognição sumária, e que a concessão da ordem almejada é medida que se impõe.

Reporto-me primeiramente para a alegação de excesso prazo formulada pelos impetrantes - tendo em vista a juridicidade de tal argumento – e o faço destacando preambularmente a tão conhecida afirmativa invariavelmente utilizada no sentido de que, para delinear o excesso de prazo, é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

E utilizando tais ponderações e avaliações destaco sem muito esforço a existência de ilegal excesso de prazo no caso concreto, que perdura no tempo em desfavor do paciente, sem que estejamos diante de causa complexa; sem que possa ser observada a existência de variados réus; sem que seja necessária a oitiva de mais de uma testemunha, e sem que a defesa tenha contribuído de forma concreta para o evento.

In casu, entendo que fora demonstrado a um só tempo que o excesso de prazo para fins de efetivo deslinde da ação penal realmente vem se consolidando em razão da demora para que os autos fossem encaminhados para apreciação do juízo, em várias oportunidades; e da demora implementada pelo juízo, no decorrer da tramitação do feito, para fins de impulsionar os autos, objetivando que a instrução fosse, enfim, realizada em tempo razoável, em se tratando de réu preso.

Menciono as seguintes e relevantes ocorrências:

O paciente fora denunciado em 27/01/2020, e sua prisão fora decretada, como dito, em 18/02/2020.

Em 23/03/2020 fora juntado o mandado de citação constando a informação de que o réu não tinha condições de arcar com despesas de advogado, e, em razão do fato os autos somente foram encaminhados para análise 05 (cinco) meses após, oportunidade em que o juízo determinou a nomeação de outro defensor em 16/10/2020,
perfazendo um total de 06 meses e 23 dias para adoção da simples providência.

Em 05/11/2020 o defensor então nomeado renuncia ao mandato, sendo os autos encaminhados à conclusão somente em 03/02/2021 (aproximadamente 03 meses após), tendo o juízo deliberado sobre a ocorrência apenas em 10/05/2021,
perfazendo um total de mais 06 (seis) meses de tramitação para resolução da simples ocorrência.

Em 07/06/2021 fora oferecida resposta à acusação; em 15/06/2021 o Ministério Público pleiteou que fosse marcada a audiência de instrução, sendo certo que, recebidos os autos em cartório no dia 21/06/2021, somente em 06/10/2021 foram encaminhados para análise do juiz (03 meses após) e somente em 16/12/2021 fora marcada a audiência de instrução,
perfazendo um total de mais 05 (cinco meses) de tramitação para adoção de outra simples providência pelo juízo.

Por fim, de se ressaltar que em 16/12/2021 fora marcada a audiência para o dia 22/10/2022, não se tratando de lapso temporal razoável para fins de efetiva e célere instrução do feito, em se tratando de réu preso desde 18/02/2020, fato que também vem
acarretando o retardamento do deslinde da ação originária por mais 09 (nove) meses, sem que o réu tenha contribuído para tal ocorrência
.

Ou seja, passados mais de 03 anos desde o recebimento da denúncia e da decretação da prisão preventiva do paciente, afere-se um retardamento injustificado do tramitar da ação originária por aproximadamente 02 anos, que, por evidente, não se revela razoável, tampouco, repita-se, deve ser direcionado para a esfera de responsabilidade do paciente.

Registre-se que a ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca, e a demora para fins de designação de defensor dativo, são ocorrências que não podem ser direcionadas para a esfera restrita de responsabilidade do paciente.

Registre-se, outrossim, que não fora efetivada a revisão da prisão cautelar do paciente por demasiado lapso temporal, desde o recebimento da denúncia, mais precisamente, tendo o juízo somente deliberado a respeito em razão de recente provocação da parte, em 19/09/2022, rejeitando o pleito de soltura sem a argumentação apta para tanto, data máxima vênia.

Deveras, como já assentado pela CORTE SUPREMA,

“
Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes.

A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.

Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual.

(HC 95464, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-03 PP-00466 RTJ VOL-00209-01 PP-00323)

É o caso dos autos.

À luz de tais considerações, mantenho os efeitos da liminar deferida e CONCEDO A ORDEM ALMEJADA PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE, IMPLEMENTANDO OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NO CASO CONCRETO, QUAIS SEJAM: 1. RECOLHIMENTO DOMICILIAR A PARTIR DAS 18 HORAS; 2. COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, A FIM DE JUSTIFICAR AS SUAS ATIVIDADES, INCLUSIVE LABORAIS; 3. COMPARECIMENTO EM JUÍZO SEMPRE QUE FORA INTIMADO, 4. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGAL.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.